Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-41.2019.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (AGRAVANTE), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), JOSE AYRES SOBRINHO - CPF: 121.743.601-44 (AGRAVADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 928.129.961-53 (AGRAVADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (AGRAVADO), EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI - CNPJ: 58.635.764/0001-33 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000766-41.2019.8.11.0017

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELÂNIA DE ALMEIDA, representados por LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000766-41.2019.8.11.0017

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELÂNIA DE ALMEIDA, representados por LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELÂNIA DE ALMEIDA, representados por LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro Cartorário c/c Reivindicatória
ajuizada contra
JOSÉ AYRES SOBRINHO E OUTROS
. Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, bem como embargos de declaração, insiste na tese de que o espólio, bem como os herdeiros não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem que isso prejudique o sustento familiar, pelo que requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não houve angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000766-41.2019.8.11.0017

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELÂNIA DE ALMEIDA, representados por LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELÂNIA DE ALMEIDA, representados por LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro Cartorário c/c Reivindicatória
ajuizada contra
JOSÉ AYRES SOBRINHO E OUTROS
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA
ao interpor r
ecurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 76823060).

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade dos apelantes, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se das cópias dos holerites e benefícios de aposentadorias constantes do ID no 77912962 a que possuem rendimentos tributais razoáveis (R$1.045,00, R$ 6.130,64, R$ 5.130,64, R$4.455,32), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, verifica-se das procurações constantes dos IDs nos
76822509 e 76822510
que os mesmos são patrocinados por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 1o de março de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID no 77974977)

Por sua vez, nos embargos de declaração de ID no 79314979,
in verbis
:

“ [...]. Vistos
etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID no 79488464 interpostos por
LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática de ID no 77974977 que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pelos embargantes no Recurso de Apelação no
1000766-41.2019.8.11.0017.

Em suma, sustentam que o decisum é omisso, porquanto indeferiu o seu pedido de justiça gratuita sem observar “[...] o fato de que as custas inerentes ao preparo recursal são a cargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante pessoalmente [...]. ” (Sic. ID no 79314979 - Pág. 1).

No mais, insistem na tese de que o patrimônio do inventário está imobilizado; que os herdeiros são pessoas idosas, aposentadas e possuem várias despesas médicas; discorre sobre os gastos e despesas que possuem durante o mês e, ao final,
pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão acima, modificando a r. decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, ainda que se trata a hipótese de demanda vinculada a inventário, no qual
as despesas processuais constituem ônus do espólio, e não do inventariante ou dos herdeiros, não é de se olvidar que para concessão da justiça ao espólio, afigura-se imprescindível a análise do património a ser partilhado, bem como a comprovação da sua iliquidez/imobilização.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência.

2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO CABIMENTO. - É possível a concessão de assistência judiciária em ação de inventário, impondo-se seu indeferimento se os valores patrimoniais do espólio são suficientes para custeio da ação, sob pena de desvirtuamento do instituto jurídico. - Quando há pedido de assistência judiciária em inventário, deve-se considerar o patrimônio amealhado, pois as despesas serão suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros. ”
(TJMG - AC: 10000160908208001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL -
INVENTÁRIO
- ARROLAMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
PATRIMÔNIO
DO ESPÓLIO E NÃO DO INVENTARIANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO ACERVO PATRIMONIAL - EXIGÊNCIA DE MATRIZ CONSTITUCIONAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A análise acerca da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada com base no
patrimônio
do espólio e não da pessoa da inventariante."
(TJMG – RAC no 1.0000.17.004986-0/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, publicado em 09/03/2017)

No caso, não obstante aleguem os embargantes que “[...] O patrimônio dos extintos estão imobilizados [...]” (Sic. ID no
79314979 - Pág. 2), não trouxeram para os autos nenhuma prova de tal fato.

Aliás, sequer se dignaram especificar/detalhar, através de primeiras declarações quais seriam os bens que compõem o espólio de
JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA
nos autos do inventario no 0039726-10.2020.8.11.0001 em trâmite na 27a Vara Cível da Aracaju – SE, ou seja, providência que lhes competiam e já foi determinada no dia 30/09/2020 pela Juíza do referido feito, consoante decisão de ID no 77912964.

E mais,
de se destacar que, ao contrário do que alegam os embargantes, nos citados autos de inventario (no 0039726-10.2020.8.11.0001), não foi lhes concedida a justiça gratuita em razão da hipossuficiência do espólio, mas sim postergada/adiada a apreciação do pedido até que se proceda a apuração dos valores e a liquidez dos bens que compõem o acervo inventariado, senão vejamos:

“[...] Ab initio,
deixo para apreciar o pleito de gratuidade judiciária em momento posterior, após o devido levantamento dos valores e liquidez dos bens que compõem o acervo inventariado
, visto que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, as custas do inventário são encargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante pessoalmente, em atenção às disposições do art. 5o, inciso XXXV, LV e LXXIV da CF/88 [...]. ” (Sic. ID no 77912964 - destaquei).

Destarte, não tendo os embargantes comprovado a suposta imobilização/iliquidez dos bens objeto de inventário, ou seja, a real incapacidade do espólio de arcar com o pagamento das custas processuais dos presentes autos, ao caso descabe falar em omissão do julgado.

Ademais, de se destacar que o simples fato de os embargantes/herdeiros terem várias despesas médicas ao longo do mês, por si só, não é motivo hábil à concessão do citado benefício, uma vez que, para tanto, é imprescindível a comprovação da real incapacidade de arcar com as custas judiciais, ou seja, fato que também não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. ”
(TJMT – RAI No 1020917-45.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 10/02/2021)

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 82694456)

Ainda nos aclaratórios de ID no 84191497,
in verbis
:

“[...]. Vistos
etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID no. 84191497 interpostos por
LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA
contra a decisão monocrática de ID no 82694456 que rejeitou os aclaratórios interpostos contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pelos embargantes no Recurso de Apelação no
1000766-41.2019.8.11.0017.

Em suma, de forma genérica sustentam que o decisum é omisso e contraditório, porquanto deixou de analisar o fato de que na ação de Inventário no 0039726-10.2020.8.25.0001 em trâmite perante a 27a Vara Cível da Comarca de Aracaju- SE, houve a apresentação das primeiras declarações que comprovam a imobilização do patrimônio a inventariar e, por consequência, a incapacidade financeira do espólio para arcar com o pagamento das custas do preparo.

No mais, insistem na tese da incapacidade financeira também dos herdeiros para custear o preparo e, ao final,
pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições acima, modificando a r. decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o seu pedido de justiça gratuita para processamentos dos autos de inventário acima citados, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se e omissão e contradição no acórdão pelo fato de não de não ter se manifestado explicitamente quanto a apresentação das primeiras declarações no autos de
Inventário no 0039726-10.2020.8.25.0001 em trâmite perante a 27a Vara Cível da Comarca de Aracaju- SE,
posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise da decisão recorrida para se constatar que todas as questões suscitadas pelos embargantes quanto ao indeferimento do seu pedido de justiça gratuita, foram devidamente analisadas tanto na decisão monocrática de ID no 77974977 quanto no recurso de Embargos de Declaração ID no 82694456, ambas com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão ou contradição no julgado.

Logo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. ”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados, pelo que,
rejeito os embargos declaratórios
.

P. I. C.

Cuiabá, 06 de maio de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”

(Sic. ID no 86022974)

Pois bem.

Como se vê, as decisões encontram-se devidamente fundamentadas e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar as decisões recorridas, que reputo sustentáveis por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito, além de não comprovar a suposta imobilização/iliquidez dos bens objeto de inventário, não
se pode desconsiderar o fato de que está sendo patrocinado por advogado particular.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar
este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021